Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-16.2024.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002068-16.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 330.920.950-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1002068-16.2024.8.11.0087.

ORIGEM:
vara ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.

RECORRIDOS:
ELIO GONÇALVES DOS SANTOS E ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11 A 15/6/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. TEMA 1.002 DO STF. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de realização de procedimento de biópsia de medula óssea, confirmando tutela antecipada já cumprida e fixando honorários advocatícios em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado.

O recorrente sustenta que a responsabilidade pelo tratamento foi atribuída ao Estado de Mato Grosso, requerendo o redirecionamento da condenação sucumbencial ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum em processo submetido posteriormente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é cabível condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e versa sobre obrigação de fazer em matéria de saúde submete-se à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A instrumentalidade das formas, a economia processual e a razoável duração do processo autorizam a convalidação dos atos regularmente praticados perante o juízo comum, evitando repetição desnecessária de atos processuais válidos.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 afasta a condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais, salvo hipótese de litigância de má-fé.

O regime especial dos Juizados Especiais aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

A ausência de má-fé processual dos entes públicos impede a imposição de honorários sucumbenciais em primeiro grau, ainda que a obrigação tenha sido cumprida no curso do processo.

O Tema 1.002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, não afasta a incidência da norma especial prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais.

O princípio da especialidade impõe a prevalência da legislação própria dos Juizados Especiais sobre as regras gerais do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os atos processuais regularmente praticados perante o juízo comum podem ser convalidados quando o feito passa a tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo hipótese de litigância de má-fé. 3. O Tema 1.002 do STF não afasta a aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95 nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, RE nº 1.140.005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Guarantã do Norte contra sentença prolatada no ID 273732384, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, condenando o reclamado à realização da consulta pleiteada, o que foi devidamente cumprido.

O magistrado singular fixou equitativamente os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a determinação judicial foi regularmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, via liminar confirmada em sede de sentença, na qual foram arbitrados os honorários advocatícios.

Alega que a responsabilidade no fornecimento do tratamento pleiteado foi atribuída ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade.

Nesse contexto, entende-se que os honorários sucumbenciais devem seguir o mesmo caminho, tendo em vista o fato de o ente estatal ter dado causa à propositura da demanda, sendo responsável pelas consequências advindas.

Assim, requer o provimento do recurso, no sentido de reforçar a sentença recorrida, direcionando o cumprimento da obrigação quanto ao pagamento de honorários de sucumbência ao Estado de Mato Grosso.

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões (ID 273732392), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 365506882), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, em
28/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre a realização de procedimento de biópsia de medula óssea, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 50.000,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também o regime de custas e honorários aplicável ao sistema.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara e objetiva: "
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

Esse dispositivo aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme determina o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A razão dessa regra é facilitar o acesso à justiça, evitando que o receio de uma condenação em honorários iniba as partes de buscar a tutela jurisdicional. Trata-se de norma especial que reflete a própria natureza do sistema dos Juizados Especiais.

No caso em análise, não há qualquer indício de má-fé processual por parte dos entes públicos. O Estado de Mato Grosso e o município de Guarantã do Norte apresentaram defesas técnicas legítimas, exercendo regularmente seu direito de resistência. O fato de a obrigação ter sido cumprida no curso do processo não configura má-fé, mas sim o atendimento à determinação judicial.

Quanto ao Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005), que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, é importante esclarecer que esse precedente não afasta a aplicação do regime especial dos Juizados Especiais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público. Contudo, essa decisão foi proferida no contexto do procedimento comum, regido pelo Código de Processo Civil.

Os Juizados Especiais possuem legislação própria e específica sobre honorários advocatícios. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é norma especial que prevalece sobre as regras gerais do CPC no âmbito dos Juizados. Trata-se de aplicação do princípio da especialidade: a lei especial (Lei dos Juizados) prevalece sobre a lei geral (CPC).

Essa interpretação preserva a coerência do sistema dos Juizados Especiais e garante a aplicação uniforme de suas regras, sem prejuízo ao direito da Defensoria Pública de receber honorários em segundo grau, quando cabíveis.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
exclusivamente
quanto à condenação em honorários advocatícios de primeiro grau, que fica afastada em relação ao Estado de Mato Grosso e ao município de Juína, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, mantenho, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026